Tribunal: STF
Processo: ARE 1332997
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.



    1. A “importação paralela” de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita.



    2. Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca.



    3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.



    4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20). 5. Recurso Especial provido em parte”. (eDOC 15, p. 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXIX; art. 170, inciso IV; ambos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou dispositivo constitucional ao premiar com indenização o agente de ato ilícito consistente na infração de marca registrada (cuja proteção é prevista no art. 5°, inciso XXIX, CRFB), sob a justificativa de que se deve garantir a sua livre iniciativa independentemente dos atos ilícitos praticados, violando, assim, a autonomia da vontade da titular da marca registrada violada. 



    De igual modo, afirma ofensa ao art. 170, IV, da Constituição Federal, quando o utilizou como fundamento para justificar o entendimento de que bastaria o consentimento tácito do titular da marca para que as importações paralelas fossem consideradas lícitas. (eDOC 15, p. 243)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça analisou e julgou a demanda com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.279/96 e Código Civil). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “7.- Consentimento e exaustão nacional da marca ao ingresso no Brasil - A disposição do art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96), exigindo o consentimento do titular da marca, para a legalidade da importação, é de clareza contra a qual se esboroa a tentativa de interpretação conducente ao sentido contrário às palavras, bem valendo o brocardo “in claris cessat interpretatio”.



    Forçoso reconhecer que o Tribunal de origem julgou contra esse dispositivo legal, ao concluir no sentido da garantia do direito de realizar a importação paralela no Brasil, vedando-a, o julgamento, tão somente no caso de importação de produtos falsificados, ao firmar: “a aplicação da técnica da interpretação conforme a constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada”. 



    O dispositivo legal, ao contrário, não se dirige a vedar a importação de produtos contrafeitos, no sentido de produtos “que imitam, reproduzem ou falsificam outros de marca registrada”, quer dizer, não se destina vedar a importação de produtos “pirateados”, para a qual nem mesmo seria necessário dispositivo específico nenhum na Lei da Propriedade Industrial, visto que a contrafação, ou, repita-se, a “pirataria”, é totalmente vedada por todo o sistema de proteção à propriedade industrial, constituindo, mesmo, crime – de forma que, evidentemente, a importação de produtos dessa espécie jamais poderia ser autorizada, donde se segue que a restrição teria de destinar-se a somente a produtos genuínos na origem, não a proibição de importação do que já era, com abrangência geral, proibido e criminalizado. 



    (...)



    11.- Perdas a indenizar.- Ambas as acionadas recusaram vender, de modo que a responsabilidade indenizatória deve recair sobre ambas, solidariamente. No âmbito do ressarcimento dos danos causados pelas Recorrentes à Recorrida pela recusa de vender, tem-se que a indenização deve corresponder às perdas efetivas, apontadas pela inicial e pelo Acórdão a título de lucros cessantes, decorrentes da cessação abrupta da atividade importadora de produtos, consentida pelas ora Recorrentes.



    O valor da indenização, por lucros cessantes decorrentes da cessação das vendas, deve ser apurado em liquidação por arbitramento (modalidade determinada, sem insurgência das partes, pela sentença e pelo Acórdão), observados os parâmetros traçados pelo Acórdão, mantido o marco inicial do surgimento do direito no mês de março de 2003, quando recusadas as vendas, mas afastado, contudo, o marco temporal final, estabelecido pelo julgado na “data em que liquidados por arbitramento, mediante perícia” (e-STJ, fls. 1902). O pagamento de lucros cessantes pelo fato da recusa de vender deve realizar-se pelo período da recusa, a ser estabelecido no próprio arbitramento”. (eDOC 15, p. 39-48)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Cito, a propósito, o RE-AgR 1.128.522, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.08.2018, e o AI-ED 824.627, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2012, assim ementados, respectivamente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Civil. 3. Propriedade Industrial. Trade dress. Concorrência desleal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES. POSSIBILIDADE DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral). 3. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto’. 4. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 5. Ademais, a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ PELA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ‘CONJUNTO IMAGEM’ DO PRODUTO (‘TRADE DRESS’). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO’. 7. Agravo Regimental desprovido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente